Tribunal: TJPA
Processo: 0801884-20.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801884-20.2021.8.14.0005

APELANTE: PAULO COVRE

APELADO: ITAU S/A, ADILA CRISTINA DAS NEVES MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. AUTOR ALEGA QUE TEVE SEU VEÍCULO APREENDIDO POR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO QUE NÃO FAZ PARTE. MAGISTRADO EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS MOLDES DO ART. 485, VI, DO CPC, POR CONSIDERAR QUE O EMBARGANTE NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AUTOR NÃO COMPROVOU PROPRIEDADE DO BEM APREENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Analisando os documentos juntados, nota-se que existem um buraco no lapso temporal, não havendo informação sobre a propriedade do veículo entre os períodos de 2015 e 2019, assim, considerando que o autor/apelante não juntou comprovante de propriedade atualizado, mas tão somente CRV de 2015, contrariando documentos mais recentes como a Cédula de Crédito Bancário de 2019, comungo com o entendimento do juiz de piso.

II –
Além disso, não se pode admitir que a ré ADILA tenha financiado um veículo que estava na oficina de seu marido por um “equívoco” e que todos os dados do veículo como chassi, placa, modelo e ano tenham “por engano” constado no contrato do banco.

III –
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a sentença recorrida em todos os aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801884-20.2021.8.14.0005

APELANTE: PAULO COVRE

ADVOGADO: ISIS MENDONCA COVRE

APELADO: ITAU S/A

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

APELADO: ADILA CRISTINA DAS NEVES MENDES

ADVOGADO: MARLON UCHOA CASTELO BRANCO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
PAULO COVRE
, nos autos de Ação de Embargos de Terceiro, proposta em face de
ITAU S/A e ADILA CRISTINA DAS NEVES MENDES
.

Narra a inicial que: 1) que o Embargante é proprietário do veículo Caminhonete, marca/modelo Toyota Hilux CD4x4, ano/modelo 2013/2013, placa OTI6556, Chassi BAJFY22G4D8008844, a qual foi apreendida nos autos da ação de busca e apreensão nº 0800322-73.2021.8.14.0005, por financiamento realizado por Adila Cristina Neves Mendes perante o banco apelado; 2) que o embargante não figura como devedor no processo e seque conhece a devedora. Requereu que seja desconstituído o bloqueio judicial.

Contestação apresentada por ITAU S/A no ID 13474004 e por ADILA CRISTINA DAS NEVES MENDES no ID 13474015.

Sentença proferida (ID 13474016), onde o magistrado
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC, por considerar que o embargante não possui legitimidade para figurar no polo ativo da ação.

Embargos de Declaração opostos pelo autor no ID 13474027, rejeitados através da sentença de ID 13474045.

Apelação interposta pelo autor (ID 13474046), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada
pelos seguintes argumentos: 1) que o autor provou que era o proprietário do veículo e que nunca realizou venda (no verso do CVR não consta venda) e nunca participou da negociação entre os Recorridos (não existe o nome do mesmo no contrato de financiamento); 2) que a transferência para empresa DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA foi realizada pelo próprio BANCO ITAÚ 05 (cinco) meses após a propositura dos

Embargos de Terceiro; 3)que a recorrida ADILA CRISTINA DAS NEVES MENDES informou que a busca e apreensão foi cometida com equívoco, informando que o veículo estava apenas parado para realização de reparos mecânicos na oficina de propriedade do marido da mesma.

Contrarrazões não apresentadas (certidão de ID 13474051).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrado no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801884-20.2021.8.14.0005

APELANTE: PAULO COVRE

ADVOGADO: ISIS MENDONCA COVRE

APELADO: ITAU S/A

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

APELADO: ADILA CRISTINA DAS NEVES MENDES

ADVOGADO: MARLON UCHOA CASTELO BRANCO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

MÉRITO:

Em suas razões, alega o apelante que o autor provou que era o proprietário do veículo, que a transferência para empresa DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA foi realizada pelo próprio BANCO ITAÚ e que a recorrida ADILA CRISTINA DAS NEVES MENDES informou que a busca e apreensão foi cometida com equívoco.

Analisando detidamente os autos verifico que de fato não há provas suficientes indicando a propriedade do apelante, vejamos:

·

No ID 13473981 temos o Certificado de Registro do Veículo (CRV), veículo de placa OTI6556, em nome do apelante, no entanto, emitido em 2015, ainda, com o verso assinado autorizando a venda/transferência sem preencher os dados do comprador (ID 13473983);

·

No ID 13474005 temos uma consulta realizada no Sistema Nacional de Gravames onde consta a alienação fiduciária feita pela ré no veículo de placa OTI6556;

·

No ID 13474007 temos a Cédula de Crédito Bancário de 2019, assinada pela ré ADILA, onde consta todos os dados do veículo objeto da lide, placa OTI6556.

Nota-se que existem um buraco no lapso temporal, não havendo informação sobre a propriedade do veículo entre os períodos de 2015 e 2019, assim, considerando que o autor/apelante não juntou comprovante de propriedade atualizado, mas tão somente CRV de 2015, contrariando documentos mais recentes como a Cédula de Crédito Bancário de 2019, comungo com o entendimento do juiz de piso
, o qual muito bem explicou:

Pois bem, com base no conceito acima, compulsando detidamente os autos, verifico que o embargante não demonstrou a proprietário do veículo posto em litígio (caminhonete, marca/modelo Toyota Hilux CD4X4, ano/modelo 2013/2013, placa OTI6556, CHASSI BAJFY22G4D8008844), vez que apresentou somente o CRV (Certificado de Registro de Veículo) referentes aos períodos de 2015 e 2018, não havendo qualquer informação de sua propriedade após estes períodos.

No mais, o próprio embargante colacionou o CRV (certificado de registro de veículo), ano de 2015, com a sua assinatura constante do documento de transferência do bem, sem, contudo, preencher os dados do comprador, conforme depreende-se do documento de ID 26316099.

Necessário reforçar que o contrato entabulado entra a embargada ADILA CRISTINA DAS NEVES MENDES e o BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, o qual gerou a medida de busca e apreensão do bem nos autos do processo 0800322-73.2021.8.14.0005, é datado de 04/01/2019 (portanto, posterior ao último documento de propriedade apresentado pelo embargante), inclusive com manifestação da embargada de que realizou o empréstimo da quantia, o que reforça a compreensão que o embargante já não era proprietário do bem. Ora, o embargado (Banco Itaú), não pode responder pela omissão das partes em efetivar a regularização a situação veicular junto ao DETRAN.

Em arremate, em consulta ao sistema RENAJUD, em data de 22/10/2021, verifica-se que atualmente o veículo está registrado em nome de terceira pessoa que não o embargante, a saber, empresa DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA (documento anexo), o que em cotejo reforça a ilegitimidade do autor para manejar os embargos de terceiro, já que não provou a propriedade atual sobre o bem e, nem assim, a ofensa à sua esfera patrimonial.

Destaque-se, por via reversa, que o embargante na qualidade apresentada também não seria parte legitimada passiva de cobrança de IPVA referente ao período posterior ao ano de 2018, não estaria sujeita a inscrição na dívida ativa por débitos do veículo, não teria o bem incorporado ao seu patrimônio junto ao fisco, dentre outros.

Além disso, não se pode admitir que a ré ADILA tenha financiado um veículo que estava na oficina de seu marido por um “equívoco” e que todos os dados do veículo como chassi, placa, modelo e ano tenham “por engano” constado no contrato do banco.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos no presente recurso, entendo que ele deve ser
CONHECIDO
e
DES
PROVIDO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus aspectos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/01/2024